Tribunal: STF
Processo: HC 233480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Bunning Mendes, em favor de José Vanderley Rodrigues de França, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 819.176/MS.



    O impetrante alega que “O Paciente foi denunciado (Doc. 3 – fls. 1/3) por supostamente ter praticado em 01/01/1997 o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV do CP).”



    Afirma que “A prisão preventiva do Paciente foi decretada em 12/02/1999 com fundamentos desarrazoados, tais como o senso de impunidade e a ocorrência de ofensa ao maior bem da humanidade (a vida), ou seja, baseada na gravidade em abstrato do crime (Doc. 4 – fls. 104/105).”



    Argumenta que, “Considerando que o Paciente não foi localizado na época, foi decretada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (Doc. 5 – fls. 160/161). O processo seguiu sua tramitação normal em relação ao corréu que foi absolvido pelo Conselho de Sentença em 09/09/2003 (Doc. 6 – fls. 418/420).”



    Aduz que “Em 18/10/2022 foram juntados documentos nos autos do processo informando que o Paciente estaria residindo no Paraguai, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que proferiu parecer favorável a inserção do mandado de prisão no sistema da INTERPOL (Doc. 7 – fls. 586/603). Ocorre que em 25/10/2022 o magistrado de origem, considerando a ausência de contemporaneidade da situação, em razão do longo lapso temporal decorrido, revogou a prisão preventiva do Paciente, determinando o recolhimento do mandado de prisão e, consequentemente não autorizando a inclusão da ordem no sistema da INTERPOL (Doc. 8 – fls. 604/605).”



    Pontua que “As autoridades internacionais tiveram ciência da revogação do mandado de prisão em 30/12/2022 (Doc. 9 – fls. 618). Mesmo assim, o Paciente foi preso em 01/12/2022 pela “Policía Nacional del Paraguay” que alegou estar cumprindo mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado (Doc. 10 – fls. 641/649).”



    Alega que “o Paciente foi expulso do Paraguai e entregue as autoridades brasileiras, mais precisamente a Polícia Federal da cidade de Guaíra/PR, conforme Ata de Expulsão (Doc. 11 – fls. 666). Notadamente, o Paciente foi preso por autoridades estrangeiras na data de 01/12/2022 em virtude de mandado de prisão preventiva que estava revogado desde 25/10/2022.”



    Assere que “O MPE/MS recebeu a comunicação da prisão do Paciente no dia 01/12/2022 às 17h47min (Doc. 12 – fls. 640), às 18h44min representou pela decretação de sua prisão preventiva (Doc. 13 – fls. 627/639) e, por sua vez, o magistrado de origem às 19h47min do mesmo dia, decretou uma nova prisão preventiva em desfavor do Paciente (Doc. 14 – fls. 650/655).”



    Os habeas corpus não obtiveram êxito.



    Essa é a razão da presente impetração.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) A imediata concessão de medida liminar, determinando a expedição do alvará de soltura em face do Paciente JOSÉ VANDERLEI RODRIGUES DE FRANÇA, substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas; b) Caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja oficiado a Autoridade Coatora para prestar informações e logo após aberto vistas ao Ministério Público exarar seu Parecer e após isso no julgamento de mérito requeremos a concessão da ordem de forma definitiva para revogar ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas;”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Infere-se dos autos que o insurgente foi denunciado pela suposta prática, em 1º/1/1997, de homicídio qualificado. A prisão preventiva foi decretada em 12/2/1999 e, diante de sua não localização, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. 



    Em 25/10/2022, o Magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, mas a segregação foi novamente decretada com amparo na seguinte fundamentação (fls. 107-108, grifei): 



    No caso em comento, a necessidade de garantia da ordem pública resta evidenciada, notadamente porque o acusado, em tese, matou duas vítimas com disparos de arma de fogo e, como visto do pedido do parquet, foi novamente preso em solo estrangeiro portando armamento bélico; mesmo tendo decorrido longo período desde os fatos apurados nos autos em epígrafe, continua praticando crimes, foi encontrado com documento falso e com armas de fogo. 



    Além disso, a prisão preventiva se faz necessária para aplicação da lei penal, notadamente porque se constata dos autos que o acusado estava foragido em solo estrangeiro, portando documento falso, com evidente intensão de se furtar à aplicação da lei penal, evitando, assim, ser detido em razão da prisão que estava vigente. 



    Conforme noticiado pelo parquet, a Polícia Federal "em ações contra o crime organizado, a Polícia Paraguaia prendeu no distrito de Pindoty Porã Edson da Silva, pessoa esta já identificada como sendo José Wanderlei Rodrigues França (vide fls. 591/594), sendo encontrado com ele armas de fogo e munições, consistente em 02 pistolas calibre .9mm, uma marca Jericho (de procedência israelita) e outra marca Glock (de procedência austriaca), ambas com carregadores, 01 rifle .22 e cartuchos de calibre .9mm (aproximadamente 50)". 



    O Tribunal a quo, ao ratificar o decisum de primeiro grau, consignou o seguinte (fls. 217-222, destaquei): 



    No caso vertente, existem elementos que evidenciam a existência dos delitos, bem como indícios fortes da autoria delitiva. Quanto àqueles, insta observar que tratam-se de natureza grave, haja vista a dinâmica dos fatos relatados até aqui. Insta consignar que à decretação da prisão preventiva não é necessário o mesmo grau de certeza exigido nas decisões condenatórias, bastando a presença de fortes indícios justificadores da medida extrema, sendo descabido aqui a discussão quanto ao mérito. 



    No parecer ministerial, bem pontuou o d. Procurador: "Consta, ainda, nos autos originários, a manifestação de terceira interessado (Adriele Almeida Costa, filha da vítima Márcio José Costa), juntando documentos que demonstram a alta periculosidade do Paciente, na prática de crimes graves. Destaca-se que o Paciente já foi preso e condenado, na cidade de Colorado/PR, pelo crime de roubo qualificado, utilizando-se de documento falso, em nome de seu irmão Valdereis. Sabe-se, outrossim, que o Paciente, cometeu falta grave, incitando rebelião e ameaçando de morte o Delegado de Polícia da cidade de Colorado/PR." (f. 59). 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Apoiado nessas premissas, afirmei no decisum agravado que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    [...



    Finalmente, a afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. Além disso, ao julgar os embargos de declaração defensivos, o Tribunal a quo consignou expressamente que "na mesma data em que o embargante foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo magistrado pugnando por sua prisão preventiva" (fl. 33). 



    Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela combativa defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". (eDOC 25)



    Inicialmente, afasto qualquer nulidade em razão da manutenção da preventiva imposta ao paciente apenas porque, no momento da prisão, não estaria em vigor nenhum mandado constritivo. Isso porque o magistrado pode decretar a prisão preventiva a qualquer momento, ainda que nula a prisão em flagrante. 



    Mutatis mutandis, afirmei no HC 194.997: 



    “No termo da audiência de custódia, há registro expresso do pedido formulado pelo Ministério Público pela manutenção da prisão do paciente, razão por que eventual nulidade, presente até aquele momento, foi sanada com a manifestação do Parquet . (eDOC 4, p. 28)



    Se a prisão preventiva foi mantida após o pedido do Ministério Público no sentido, não há se falar em segregação cautelar de ofício.



    Atender ao pedido do impetrante seria o mesmo que impedir, ad aeternum , a decretação da prisão preventiva, após pedido do Ministério Público, apenas porque, na conversão do flagrante, o magistrado teria agido de ofício.”



    Desse modo, se houve nulidade no momento da prisão do paciente, sanou-se com a devida e justa decretação de nova preventiva, conforme requereu o Ministério Público.



    Reclama o impetrante, ainda, da celeridade dos agentes estatais em viabilizar a manutenção da prisão do paciente.



    Ora, é digno de elogios o ato de tais agentes, que não deixaram escapar o paciente, que, por mais de vinte anos, era procurado pelo sistema penal brasileiro por suposta prática de crime gravíssimo, e não era encontrado por se esconder no Paraguai com o falso nome de “Edson da Silva”.



    Registre-se que, segundos os autos, “o Paciente já foi preso e condenado, na cidade de Colorado/PR, pelo crime de roubo qualificado, utilizando-se de documento falso, em nome de seu irmão Valdereis. Sabe-se, outrossim, que o Paciente, cometeu falta grave, incitando rebelião e ameaçando de morte o Delegado de Polícia da cidade de Colorado/PR.”



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido de questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. Na espécie, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020) 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta daprisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente